Tribunal: TJSP
Processo: 1060436-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ISSQN – Nulidade de AIIM - Ausência de prova acerca da ausência de veracidade do documento de alteração de endereço apresentado pela parte autora - Ilegalidade da exação – Procedência do pedido inicial – Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000515198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1060436-16.2018.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
A.
RODRIGUES
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO
PORTO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1060436-16.2018.8.26.0053
2
Voto no 17608
Apelação Cível n. 1060436-16.2018.8.26.0053
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelada: A. RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Comarca: SÃO PAULO
ISSQN Nulidade de AIIM - Ausência de prova acerca da
ausência de veracidade do documento de alteração de
endereço apresentado pela parte autora - Ilegalidade da
exação Procedência do pedido inicial Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
ação
ordinária
ajuizada
por
A.
RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO objetivando a inclusão no Regime Especial
de Tributação do ISSQN das sociedades uniprofissionais previsto no artigo
15, II, da Lei Municipal no 13.701/2003, e artigo 9o, §§ 1o e 3o do Decreto no
406/68, declarando extinta a operação fiscal no 39.230.970, como também
a nulidade dos autos de infração no 006.746.230-8, 006.746.231-6,
006.746.232-4, 006.746.233-2, 006.746.234-0.
A r. sentença de fls. 914/922, aclarada às fls. 955/956
e cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido.
Inconformada, apela a municipalidade pleiteando a
reforma do “decisum”. Sustenta, para tanto, que as autuações decorreram
de operação fiscal motivada pela ausência de inscrição municipal da autora,
constatando-se que o estabelecimento já prestava serviços desde o ano de
2016, sendo que o valor apurado decorreu de regular e válido procedimento
administrativo.
Contrarrazões às fls. 961/985.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1060436-16.2018.8.26.0053
3
É o relatório.
Inicialmente,
considera-se
interposta a remessa
necessária, considerando-se o valor atribuído à causa, nos termos do
disposto no artigo 496, do Código de Processo Civil.
Almeja a parte autora a nulidade dos autos de infração
discriminados na inicial, decorrentes da operação fiscal efetivada pela
Municipalidade e que resultou em débitos de ISSQN.
Acompanho e adoto como razões de decidir, os
fundamentos apresentados pelo eminente Desembargador Eutálio Porto,
no sentido de que nos termos do § 1o do art. 15 da Lei no 8.906/1994, “a
sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem
personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos
no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede”.
No caso sub judice, verifica-se do documento de fls.
42/54 “Instrumento Particular de Exclusão, Inclusão de Sócios Serviços,
Alteração de Endereço da Sede Social e Criação de Filiais e Avenças” que
em 01/06/2017 a sociedade transferiu sua sede de Marília para a cidade de
São Paulo, com a transformação daquela em filial, o que foi averbado em
07/07/2017.
Diante dessas circunstâncias a sociedade autora, ora
apelada, somente em 2017 passou a ter personalidade jurídica
estabelecida na cidade de São Paulo. De sorte que, caberia à
Municipalidade comprovar a existência de estabelecimento da sociedade no
exercício fiscal de 2016.
No entanto, como bem destacado na sentença
recorrida, a ré não trouxe cópia das notas fiscais referentes a serviços
tomados pela autora que teriam dado ensejo à instauração da ação fiscal,
nem nenhum outro documento apto a comprovar a afirmação unilateral do
agente de que a sociedade autora encontrava-se estabelecida no Município
desde pelo menos 01/01/2016.
Com efeito, como se sabe, não basta alegar, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1060436-16.2018.8.26.0053
4
necessário se ater aos comandos processuais contidos no art. 373, inciso
II, do CPC, que é firme ao incumbir ao réu o ônus da prova quanto ao fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo a abalar a
presunção atribuída ao ato administrativo.
Com relação ao enquadramento da autora no regime
especial de recolhimento do ISS fixo, o recurso também não merece
acolhida.
Isto porque, em que pese a previsão do artigo 15, §
10, da Lei Municipal no 13.701/2003, dispondo que as pessoas jurídicas
que deixarem de apresentar qualquer declaração obrigatória ter-se-ão por
não optantes pelo regime especial de recolhimento do ISSQN fixo e serão
desenquadradas desse regime, o descumprimento de obrigação acessória
não tem o condão de alterar a relação jurídico-tributária, já reconhecida
pela Municipalidade, que enseja o enquadramento no regime de tributação
especial.
Com efeito, deve-se levar em consideração que a
autora se trata de sociedade de advogados, que por imposição legal não
pode ter caráter empresarial, consoante entendimento consolidado do C.
STJ, nos seguintes termos:
“As sociedades de advogados são sociedades simples
marcadas pela inexistência de organização dos
fatores de produção para o desenvolvimento da
atividade a que se propõem. Os sócios, advogados,
ainda que objetivem lucro, utilizem-se de estrutura
complexa e contem com colaboradores nunca
revestirão caráter empresarial, tendo em vista a
existência de expressa vedação legal (arts. 15 a 17,
Lei n. 8.906/1994)” (STJ. REsp 1.227.240/SP, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/05/2015,
DJe 18/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1060436-16.2018.8.26.0053
5
Com efeito, “o art. 16 da Lei n.o 8.906/94 espanca
qualquer dúvida acerca da natureza não-empresarial das sociedades de
advogados”, porque “não serão admitidas a registro, nem poderão
funcionar as sociedades de advogados que apresentem forma ou
características mercantis” (REsp 623.772/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 01/06/2004, DJ 09/08/2004, p. 245).
Ademais,
já
se
encontra
pacificado
pela
jurisprudência, em especial pelo STJ, que o ISS incidente sobre sociedade
de advogados se dá por alíquota fixa, e não pelo faturamento, in verbis:
“A sociedade uniprofissional de advogados de
natureza civil - qualquer que seja o conteúdo de seu
contrato social - goza do tratamento tributário
diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-
Lei n. 406/68, não recolhendo o ISS com base no seu
faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual
calculado de acordo com o número de profissionais
que a integra” (AgRg no REsp 933.443/RJ, 2a Turma,
Rel.
Min.
Castro
Meira,
j.
25/09/2012,
DJe
04/10/2012).
Nesse sentido, o C. STF fixou a seguinte tese em
sede de repercussão geral: “É inconstitucional lei municipal que estabelece
impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao
regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei
nacional” (RE 940769, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12-09-2019)
Em face desta decisão, é forçoso o acolhimento de
seus termos, não restando, com isso, hipótese para qualquer discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1060436-16.2018.8.26.0053
6
sobre a matéria.
Por fim, em razão da sucumbência recursal da
apelante e do que dispõe o novo Código de Processo Civil, notadamente no
§ 11 do Art. 85, os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo em
10% do valor do proveito econômico (R$ 400.307,51, em dezembro de
2018) são majorados para 11% até os 200 salários mínimos, mantidos os
10% sobre o que exceder, já fixados no limite máximo, consoante os incisos
I e II do § 3o do artigo 85.
Posto isto, desacolhe-se a remessa necessária e nega-
se provimento ao recurso voluntário.
FORTES MUNIZ
Relator